Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECUSA. DANOS MORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos pela apelante, contra acórdão o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer. 1.1. No recurso, a embargante alega existir omissão no julgado. Afirma não terem sido considerados os argumentos apontados pela recorrente e não foram analisados os artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Alega que não foram identificados os requisitos previstos no art. 186 do Código Civil, não sendo identificado, assim, o ato ilícito, dano e nexo causal demonstrando o dever da embargante de indenizar a parte contrária. 1.2. Requer o prequestionamento dos artigos 12 e 35-C da Lei 9656/98, bem do dos artigos 196, 197 e 199 da Constituição Federal e, ainda, da interpretação divergente apontada.
2. No caso dos autos, o aresto foi claro ao pontuar que o home care, nos termos autorizados pelo plano de saúde, não é capaz de oferecer o suporte recomendado pelos médicos os quais assistem a embargada, porquanto a paciente precisa de cuidados constantes e contínuos. 2.1. Nesse sentido, o voto embargado destacou ter sido demonstrada a necessidade de internação domiciliar com todos os recursos materiais e humanos prescritos, incluindo técnico de enfermagem 24 horas/dia, em razão das condições clínicas da paciente, sendo inadequado o home care com suporte menos abrangente. 2.2. Demais disso, o acórdão ressaltou ter a embargada sofrido dano moral passível de indenização, porquanto a embargante negou a cobertura de home care, tendo privado a paciente do adequado tratamento, expondo-a em situação de risco à saúde e à vida, levando a embargada a dano o qual extrapola mero aborrecimento. 2.3. Assim, foram colacionadas jurisprudências do STJ, em casos semelhantes aos dos autos, demonstrando-se que a recusa indevida da operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura do serviço de home care causa danos aos direitos de personalidade. 2.4. Ademais, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016).
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 3.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
4. A motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.